Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-75.2019.8.07.0012
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial visando declarar a nulidade do contrato que vincularia as partes e inexistentes os respectivos débitos dele decorrentes, bem como para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.
2. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no. 8.078, de 11 de setembro de 1990).
3. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida (Art. 373, inciso II, do CPC), uma vez que não comprovou documentalmente a celebração do contrato com a consumidora, o que implica a declaração de inexistência dos débitos e demonstra que foi indevida a inscrição do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que enseja indenização por danos morais a inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, sendo um dano in re ipsa, ou seja, advindo da própria ilicitude do fato, independentemente de comprovação do dano (REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018).
5. Não sustenta a tese defensiva o fato de ter existido anterior inscrição do nome da autora por débito outro. É que a inscrição anterior (precedente à informada no processo ora sob exame) encontrava-se em litigio judicial do qual resultou, inclusive, a ordem de levantamento do registro, conforme demostrado pela documentação colacionada. Tal circunstância não passou despercebida na sentença, que muito bem a afastou, devendo ser mantido o entendimento nela expresso.
6. Lado outro, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante das circunstâncias fáticas e das condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
7. A indenização por danos morais fixada na sentença é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem implicar enriquecimento ilícito, não existindo razão para a intervenção desejada pela recorrente, que pretende vê-la reduzida, pois o montante definido bem representa os contornos da lide e as finalidades às quais se destina o instituto em referência.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (artigo 55, Lei no. 9.099/95).
10. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.